Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. Dessa forma, faculto à apelante regularizar o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12